Tribunal: TJMT
Processo: 1008090-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008090-65.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE ELLO CONSTRUTORA, COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA - ME
AGRAVADO AGA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de 19/04/2021 (ID 53736313), nos autos no 1014204-62.2019.8.11.0041, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento competente para consulta nos sistemas, com o fim de buscar o endereço da parte ré, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, saliento que não resta evidenciada, de plano, a alegada impossibilidade de recolhimento das custas iniciais.
Assim, imprescindível que a parte agravante junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios de sua situação econômico/financeira: Declaração de Imposto de Renda e balanço contábil (últimos 03 exercícios e na íntegra), entre outros, de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora